Tribunal: STF
Processo: Pet 15121
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO STF NÃO INSTAURADA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:

1.	Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Município de Ribeirão Preto, com o objetivo de suspender os efeitos de acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) no âmbito da Ação Civil Pública nº. 1017710-65.2014.8.26.0506 , em razão de suposta afronta à autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, consubstanciada no RE 684.612, que deu origem ao Tema 698 de Repercussão Geral. 

O acórdão do TJSP foi assim ementado: 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Ribeirão Preto. Ação ajuizada contra o DAERP, empresa responsável, à época do ajuizamento da ação, pelo abastecimento de água e esgoto da cidade. Prova da ineficiência dos serviços prestados pelo DAERP, que foi substituído pelo Município após a sua extinção por meio da Lei Municipal nº 3.091/2021. Essencialidade do serviço prestado. Ação julgada parcialmente procedente para condenar a Fazenda Pública do Município de Ribeirão Preto, incluindo o Distrito de Bonfim Paulista, à obrigação de fazer consistente no fornecimento permanente, sem interrupções, de água aos consumidores residenciais e não residenciais, até mesmo com “caminhão-pipa”, se necessário, com atendimento dos chamados no prazo máximo de 02 horas, sem ônus adicionais aos usuários, até o trânsito em julgado, sob pena de multa por dia de indisponibilidade do serviço. Recurso do Ministério Público pugnando que o comando judicial não se limite ao trânsito em julgado. Cabimento. Serviço essencial que deve ser prestado de maneira satisfatória e sem limitação temporal, sob pena de ineficácia da prestação jurisdicional na espécie, o que não se pode admitir. Inexistência de caráter normativo da sentença que reconhece a falha na prestação do serviço público essencial e determina a obrigação de prestá-lo adequadamente. RECURSO PROVIDO.”

2.	Narra o requerente que o referido acórdão deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de São Paulo, excluindo a limitação da condenação imposta na sentença até o seu trânsito em julgado. Em face disso, foi interporto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido, e, em seguida, Agravo em Recurso Extraordinário, em relação ao qual já houve ordem de envio a esta Suprema Corte. 
3.	Sustenta que o acórdão recorrido afronta o Tema 698 de Repercussão Geral, uma vez que impõe medida pontual ao Poder Executivo local, configurando indevida interferência judicial na esfera de discricionariedade administrativa, em violação ao princípio da separação de poderes. Ademais, ao impor multa diária ao Município sem limitação temporal, cria obrigação que jamais se extinguirá, e, em razão disso, “qualquer interrupção, ainda que pontual e por fatores absolutamente incontroláveis (desastres naturais, necessidade de manutenção programada, necessidade de manutenção por eventuais acidentes, etc.), resultará em violação ao título judicial e imposição de multa ao Município e dispêndio de recursos públicos para a garantia das obrigações expostas no título”. 
4.	Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos da Ação Civil Pública nº. 1017710-65.2014.8.26.0506. 

É o relatório. Decido. 

5.	A concessão de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário pode ser deferida ope iudicis, desde que presentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

6.	Entretanto, conforme observo, o Recurso Extraordinário interposto pelo requerente não foi admitido na origem. Em razão disso, foi manejado Agravo em Recurso Extraordinário, cujos autos ainda não foram remetidos a este Supremo Tribunal. Assim, não se encontra instaurada a jurisdição desta Corte (Nesse sentido: Pet 12.674. Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/06/2024; Pet 10.523, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/08/2022; Pet 8.842, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08/09/2020; Pet 9.762- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03/12/2021). 
7.	Corroboram tal entendimento, ainda, as Súmulas 634 e 635 desta Corte. Nos termos da Súmula 634 do STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. Por sua vez, a Súmula 635 do STF dispõe que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente